Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003742-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ZANANDREIA SOARES GUIMARAES - CPF: 580.630.051-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003742-67.2022.8.11.0000-COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

ZANANDREIA SOARES GUIMARAES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % -
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 16 % E RECONHECIMENTO PARA CRIME COMUM
–
IMPOSSIBILIDADE
– NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – PATAMAR ADEQUADO 40% – A REVOGAÇÃO DO § 2o, DO ART. 2o, DA LEI No. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – PRECEDENTES DO STJ E STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

Escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF e deste Tribunal, bem como encontra-se na Carta Maior, de modo que a não alusão expressa ao tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, não o descaracteriza, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003742-67.2022.8.11.0000-COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

ZANANDREIA SOARES GUIMARAES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de ZANANDREIA SOARES GUIMARAES contra a decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (SEEU 2000062-93.2021.8.11.0064),
que indeferiu
o pedido para aplicar ao delito de tráfico de drogas o percentual dos delitos comuns (16 %).

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando a
o afastamento da hediondez equiparada ao delito de tráfico de drogas
, com aplicação do percentual de 16% para fins de progressão de regime, sob os seguintes fundamentos:

“...após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 e a consequente revogação do artigo 2o, §2o, da Lei 8.072/1990, retirou-se a equiparação para fins de progressão de regime entre o crime de tráfico de drogas e os delitos hediondos”
(Razões pags. 440/447-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento (Contrarrazões pags. 452/456-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 461-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 471/481-PDF), nos seguintes termos:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade total de 11 (onze) anos de reclusão – atualmente em regime fechado – remanescendo o cumprimento de 09 (nove) anos e 02 (dois) dias de reclusão – condenada pelo crime de tráfico de entorpecente na forma associativa (art. 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006) – agravante pretende o reconhecimento da fração dos delitos comuns (16%) ao crime de tráfico de drogas ante as modificações decorrentes da Lei no 13.964/2019 (pacote “anticrime”) argumentando que não se trata de crime hediondo – sem razão a agravante – crime de tráfico de entorpecente equiparado ao crime hediondo –

equiparação estabelecida pelo art. 5o, inciso XLIII da Carta Magna – inviabilidade de aplicação da fração dos crimes comuns ao delito de tráfico de drogas diante da natureza equiparada a hediondez – precedentes judiciais – preservação da decisão agravada – Pelo conhecimento do recurso e
no mérito pelo desprovimento.”

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022